Tribunal: CARF
Processo: 13706.003580/2001-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13706.003580/2001-81
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.439 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PEDRO SCHILLER THOMPSON FLORES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2101-00.838, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 1a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: comprovação da não compensação ou
não restituição do imposto de renda pago no exterior. Segue a ementa da decisão nos pontos que
interessam:
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
Comprovação de compensação ou da restituição do tributo pago no exterior pelo
contribuinte. Inexigibilidade.
DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003580/2001-81
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.439 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.003580/2001-81

Documento redigido em língua estrangeira, tradução feita por profissional juramentado
na fase do recurso. Admissibilidade
PROVA NEGATIVA.
Exigência de o contribuinte comprovar a falta de compensado ou restituído do tributo
pago no exterior. Nosso direito não consagra e nem exige prova negativa do fato.
A decisão foi assim registrada:
ACÓRDÃO os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
provimento PARCIAL ao recurso para compensar o Imposto de Renda Federal
recolhido nos Estados Unidos da América no total de US$ 20.770,00 (que deverá ser
convertido em moeda nacional na forma § 2°, do art. 6° , da Lei n° 9.250, de 1995),
limitado ao imposto de renda devido na DIRPF do ano-calendário de 1998, no valor de
R$ 35.348,75, nos termos do voto do Relator.
Conforme a acusação fiscal, foi glosado o imposto de renda pago no exterior
(Estados Unidos da América), por falta de atendimento ao pedido de esclarecimentos. Já no
entender do acórdão de impugnação, não se admite como prova no processo administrativo fiscal
documento redigido em língua estrangeira e, além disso, o imposto pago no exterior somente
pode ser compensado no Brasil, quando não houver sido restituído ou compensado no país de
origem. A decisão recorrida, por outro viés, aceitou os documentos traduzidos por profissional
juramentado juntados em sede de recurso voluntário e, quanto ao ponto no qual reside a presente
controvérsia, entendeu, em síntese, o seguinte:
- em se tratando de imposto deduzido com base em reciprocidade de tratamento, o
Regulamento do Imposto de Renda, em seu art. 103, II, não exige a comprovação de
não compensação ou não restituição do imposto pago no exterior; e
- segundo o direito brasileiro, é incabível a prova de fato negativo.
Já em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 2801-002.256, para a dedução do imposto pago no exterior,
previsto em acordo ou convenção internacional, caberia ainda ao contribuinte o ônus da
prova de que não houve restituição ou compensação desse imposto pago no país de
origem.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões antes mesmo de ser realizado o exame
prévio de admissibilidade do apelo e antes de ser intimado para apresentar resposta ao recurso.
Em contrarrazões, o contribuinte defendeu o não conhecimento do apelo, ou, sucessivamente, o
seu desprovimento.
Em sessão realizada em 24 de agosto de 2016, o julgamento foi convertido em
diligência, para realização do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional pela câmara a quo e posterior retorno dos autos à conselheira relatora, para
prosseguimento.
Realizado o exame de admissibilidade, o sujeito passivo foi intimado para
apresentar contrarrazões. Em contrarrazões, o contribuinte basicamente reafirmou os mesmos
fundamentos acerca do não conhecimento do recurso e do seu desprovimento.
Como a relatora originária do recurso não integra mais o presente colegiado, os
autos foram distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.439 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.003580/2001-81

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo não deve ser conhecido.
Para comprovar a divergência, a Fazenda Nacional acostou o paradigma 2801-
002.256, segundo o qual para a dedução do imposto pago no exterior, previsto em acordo ou
convenção internacional, caberia ao contribuinte o ônus da prova de que não houve restituição ou
compensação desse imposto pago no país de origem. Para maior clareza, veja-se o seguinte teor
do recurso especial quanto à interpretação divergente:
Pois bem. No caso do autos, a decisão recorrida, proferida pela 1a Turma Ordinária da
1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, diverge de acórdão da 2a Turma Especial da
2a Seção de Julgamento, cuja ementa segue abaixo integralmente transcrita, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário:
2004
MEIOS
DE
PROVA.
DOCUMENTO
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA.
Não se admitem como meios de prova no processo administrativo fiscal documentos
redigidos em língua estrangeira, desacompanhados de tradução firmada por profissional
juramentado.
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO
DA
NÃO
COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O imposto pago no exterior somente pode ser compensado no Brasil quando não
houver sido restituído ou compensado no país de origem, cabendo ao contribuinte
o ônus da prova de que tal compensação ou restituição não ocorreu.
Recurso Voluntário Negado.”
(Processo no 10855.002479/2009-68, Acórdão no 2801-002.256 – 1a Turma Especial,
Sessão de 12 de março de 2012, Matéria IRPF, Recorrente FERDINANDO
LAURENTI, Recorrida FAZENDA NACIONAL)
A divergência jurisprudencial fica melhor caracterizada com a transcrição do seguinte
trecho do voto condutor do acórdão paradigma, verbis:
“Noutra parte, como bem destacado no texto acima, para que pudesse usufruir o direito
à dedução do imposto pago no exterior, previsto em acordo ou convenção internacional,
caberia ainda ao contribuinte o ônus da prova de que não houve restituição ou
compensação desse imposto pago no país de origem, o que não restou demonstrado
no presente caso.
Ausentes nos autos tais elementos, ou seja: i) documentação referente aos rendimentos
recebidos e ao imposto pago no exterior, que esteja acompanhada de tradução firmada
por profissional juramentado; e ii) a comprovação de que não houve restituição ou
compensação do imposto pago no exterior, não há como ser acatado o pleito do
recorrente.
Isto posto, VOTO por negar provimento ao recurso.”
Ora, no presente caso, o primeiro fundamento utilizado pela decisão recorrida para
prover o recurso do contribuinte (e talvez o seu fundamento de maior relevância) foi o de que a
dedução do imposto pago no exterior, por estar fundada na reciprocidade de tratamento (inc. II
do art. 103 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), e não em acordo ou convenção
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.439 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.003580/2001-81

internacional (inc. I do art. 103 do RIR/99), dispensa a prova de não restituição ou não
compensação do imposto no país de origem dos rendimentos.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte defendeu a tese de que seria incabível
tal prova na hipótese do inc. II, o que levou a decisão recorrida a julgar o seguinte:
Contudo, incabível a exigência feita pela decisão recorrida de o contribuinte comprovar
não ter feito a compensação ou a restituição do tributo pago na origem.
Primeiro, o Regulamento do IR, pelo art. 103, II, não faz essa exigência, além disso, o
ônus da prova aqui é da fiscalização não do contribuinte.
No paradigma, e como se vê no trecho transcrito pela própria recorrente, a
dedução do imposto estaria fundada “em acordo ou convenção internacional”, situação fática e
jurídica que se distancia da hipótese tratada neste processo, no qual inexiste acordo ou
convenção internacional e no qual a dedução está fundamentada unicamente na reciprocidade de
tratamento (reciprocidade aplicável, aliás, precisamente quando inexiste acordo ou convenção).
Expressando-se de outra forma, o paradigma não enfrentou a mesma hipótese dos
autos e descabe cogitar de interpretação divergente. A par da falta de comprovação de tal
divergência, compulsando-se o inteiro teor do paradigma, observa-se que se tratava da existência
de tratado internacional e de aplicação do inc. I do art. 103. Veja-se:
A possibilidade de compensação do imposto pago no exterior com o imposto apurado
no Brasil está prevista no art. 103 do RIR/99, que assim dispõe:
Art. 103. As pessoas físicas que declararem rendimentos provenientes de fontes situadas
no exterior poderão deduzir, do imposto apurado na forma do art. 86, o cobrado pela
nação de origem daqueles rendimentos, desde que (Lei n°4.662, de 1965, art. 5°, e Lei
n° 5.172, de 1966, art. 98):
I - em conformidade com o previsto em acordo ou convenção internacional firmado
com o país de origem dos rendimentos, quando não houver sido restituído ou
compensado naquele país, ou
II - haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos no Brasil.
Na espécie em análise aplica-se o inciso I acima referido, visto que há tratado para
evitar a dupla tributação celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República
Italiana, introduzido no ordenamento jurídico pelo Decreto n° 85.985, de 06 de maio de
1981.
Este diploma prevê, em seu artigo 23, a compensação do imposto pago na Itália com o
imposto devido no Brasil sobre os mesmos rendimentos aqui oferecidos à tributação.
[...]
Noutra parte, como bem destacado no texto acima, para que pudesse usufruir o direito à
dedução do imposto pago no exterior, previsto em acordo ou convenção internacional,
caberia ainda ao contribuinte o ônus da prova de que não houve restituição ou
compensação desse imposto pago no país de origem, o que não restou demonstrado no
presente caso.
Destarte, não conheço do recurso.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.439 - CSRF/2a Turma
Processo no 13706.003580/2001-81

Fl. 362
DF CARF MF
Original